Tribunal: TCU
Processo: 010.396/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3804/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedidos de reexame interpostos por João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins, Ranolfo Alves, Tania Maria Freitas de Souza e pelo Ministério Público Federal, contra o Acórdão 6467/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais atos de aposentadoria, recusando-lhes o registro (peça 11). Considerando que o recurso interposto por João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins, Ranolfo Alves e Tania Maria Freitas de Souza atende aos requisitos de admissibilidade (peça 24); Considerando que, regularmente notificado, em 16/6/2020 (peça 15), da deliberação recorrida, o Ministério Público Federal somente compareceu aos autos em 2/7/2020 , oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 16); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 17/6/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 1/7/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) conhecer do pedido de reexame interposto por João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins, Ranolfo Alves e Tania Maria Freitas de Souza, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 6467/2020-TCU-Primeira Câmara em relação aos recorrentes; e c) comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido, conforme alínea anterior; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e dos parecer do MPTCU, aos recorrentes; e) encaminhar os autos à Serur para análise de mérito dos recursos interpostos por João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins, Ranolfo Alves e Tania Maria Freitas de Souza, após a adoção da medida especificada na alínea "c" supra. 1. Processo TC- Processo 010.396/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); João Bosco Giardini (XXX.413.206-XX); Maria Alzira de Almeida Martins (XXX.597.201-XX); Ranolfo Alves (XXX.298.458-XX); Tania Maria Freitas de Souza (XXX.057.197-XX). 1.2. Interessados: João Bosco Giardini (XXX.413.206-XX); Maria Alzira de Almeida Martins (XXX.597.201-XX); Ranolfo Alves (XXX.298.458-XX); Ranolfo Alves (XXX.298.458-XX); Tania Maria Freitas de Souza (XXX.057.197-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Andre Fonseca Roller (OAB/DF 20.742) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.